Tribunal: TJPA
Processo: 0803582-24.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803582-24.2019.8.14.0040

APELANTE: AIRTON CAIRES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CIVIL. PRISÃO PREVENTIVA SUPOSTAMENTE ILEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CONDENAÇÃO DEFINTIVA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

Em se tratando de ação cível que dependa de apuração de fatos pelo juízo criminal, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o trânsito em julgado da sentença criminal, nos termos do art. 200 do CC.

2.

No presente caso, comprovada a não ocorrência da prescrição da ação eis que ajuizada antes do seu termo final.

3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença de 1º grau
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AIRTON CAIRES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC em razão da prescrição da pretensão do apelante.

Na exordial o autor afirma que foi preso sob a acusação de ter infringido o disposto no 217-A do Código Penal Brasileiro, tendo como suposta vítima a menor B.S.D.S.

Aduz que permaneceu preso de 26/10/2012 até o dia 15/05/2013, mesmo diante de diversos pedidos de soltura. Sustenta que a prisão preventiva se tornou indevida por força de ulterior sentença penal absolutória. Ademais, finda a instrução processual, o Estado reconheceu a sua inocência.

Em razão disto ingressou com a presente ação para requerer indenização por danos morais no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), decorrente da responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará ante a violação do direito à sua liberdade, da sua imagem e profissão.

O juízo
a quo
prolatou sentença julgando improcedente o pedido autoral, com fulcro na teoria da
actio nata
, cujo termo inicial da prescrição ocorre a partir da cessação dos atos supostamente ilícitos, que, no caso em análise, se deu em 15/05/2013, sendo a ação proposta quase 06 anos após o evento ilícito, fulminando a pretensão do autor.

Assim, o Magistrado primevo, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do inciso II, art. 487, CPC, tendo, ainda, condenado o autor ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §4º, inciso III, do CPC (id. 3825967).

Inconformado, o recorrente interpôs apelação cível requerendo a anulação da sentença, por vislumbrar a não ocorrência do lapso prescricional que fundamentou a extinção da ação (id. 3825970 - págs. 1/6).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (id. 3825973 - págs. 1/6).

Instado, o Ministério Público, manifestou-se pela não ocorrência da prescrição, e no mérito, pelo improvimento da ação (id. 5056065 - págs. 1/8).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a sua análise.

Trata a exordial de pedido de indenização de danos morais em face de prisão preventiva supostamente ilegal.

O Juiz sentenciante extinguiu o feito com resolução de mérito por entender ter ocorrido a prescrição do direito de ação, em razão do seu termo inicial ser a data da conduta ilícita.

O apelante sustenta sua irresignação com o único argumento de que a prescrição para ação de danos morais contra prisão ilegal deve ter como termo inicial a data da condenação definitiva da ação penal e não a data da conduta ilícita praticada pelo Estado.

De plano, destaco que tem razão o recorrente.

Em se tratando de ação cível que dependa de apuração de fatos pelo juízo criminal, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o trânsito em julgado da sentença criminal, nos termos do art. 200 do Código Civil.

“Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”.

Tem-se, ainda, que o Código de Processo Penal prevê a possibilidade de reparação por eventuais danos, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

“Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros (Art. 63 do CPP)”.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial para o lastro prescricional de ação de danos morais, causados por condenação criminal indevida é do trânsito em julgado da sentença penal.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PRISÃO ILEGAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CRIMINAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para a ação indenizatória em face do Estado, em virtude de prisão ilegal, somente tem início a partir do término da Ação Penal, quando a sentença, além de certa pelo trânsito em julgado, apresenta-se capaz de comportar a execução. 2. A alteração do entendimento adotado pelo Tribunal a quo não se configura como reexame fático-probatório. O debate ficou adstrito tão-somente ao termo inicial do prazo prescricional em ação de indenização por prisão ilegal. 3. Agravo Regimental da Fazenda do Estado de São Paulo desprovido
. (AgRg no REsp 1318720/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 03/06/2014)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGADA
PRISÃO INJUSTA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA
. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 15/09/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de Ação Indenizatória, ajuizada pela parte ora recorrida contra o Estado de Santa Catarina, com o objetivo de obter a reparação pelos danos morais e materiais decorrentes de alegada prisão incabível, sob o fundamento de ter sido processado e preso injustamente, quando fora confundido com seu irmão. Julgada improcedente a demanda, o acórdão do Tribunal de origem reconheceu, de ofício, a prescrição, declarando prejudicada a Apelação do autor. O Tribunal de origem reconheceu, como termo a quo do prazo prescricional, a ocorrência do fato
. Entretanto, conforme dispõe o art. 200 do Código Civil, "quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva". III. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "a coisa julgada na instância penal constitui o termo inicial da contagem do prazo de prescrição da ação de indenização em face do Estado. (...) Funda-se a jurisprudência no fato de que nesses casos o termo a quo é o trânsito em julgado da sentença condenatória penal, porquanto a reparação do dano ex delicto é conseqüente, por isso que, enquanto pende a incerteza quanto à condenação, não se pode aduzir à prescrição, posto instituto vinculado à inação"
(STJ, REsp 618.934/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 13/12/2004). Em igual sentido: STJ, AgRg no AREsp 631.181/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 07/12/2015; AgRg no REsp 1.474.840/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância da jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. IV. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1478427 SC 2014/0196641- 0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 07/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
DANOS MORAIS - CONDUÇÃO COERCITIVA INDEVIDA - PRESCRIÇÃO - INÍCIO DO CÔMPUTO - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PENAL
- RAZOABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA. -
A despeito da desvinculação entre as instâncias cível e penal, é notório que o cômputo do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória a partir da data em que ocorrida a condução coercitiva tida por indevida resulta em cerceamento do direito à busca pela indenização, considerando que tal interesse surge apenas com a prolação de sentença criminal que eventualmente evidencie a ilegalidade do ato - Recurso provido.
Sentença cassada. Governador Valadares, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 18/04/2017, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2017).

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 2.
É assente na Corte que a coisa julgada na instância penal constitui o termo inicial da contagem do prazo de prescrição da ação de indenização em face do Estado
. Precedentes: AERESP nº 302.165/MS, Primeira Seção, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ 10/06/2002; AGA 441.273/RJ, 2ª T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 19/04/2004; REsp 254.167/PI, 2ª T., Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 1/02/2002; REsp 442.285/RS, 2ª T., Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 04/08/2003; AGREsp 347.918/MA, 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 21/10/2002.3. Funda-se a jurisprudência no fato de que nesses casos o termo a quo é o trânsito em julgado da sentença condenatória penal, porquanto a reparação do dano ex delicto é conseqüente, por isso que, enquanto pende a incerteza quanto à condenação, não se pode aduzir à prescrição, posto instituto vinculado à inação.4. Isto porque 'se o ato ou fato danoso está sendo apurado na esfera criminal, com ilícito, em nome da segurança jurídica aconselha-se a finalização, para só então ter partida o prazo prescricional, pelo princípio da actio nata.' (REsp 254.167/PI).5. In casu, versa hipótese de arquivamento de inquérito policial, por isso que o autor alegou ter sido preso ilegalmente, indiciado, mas não chegou a ser ajuizada a competente ação penal. 6. Nesta hipótese, o termo a quo da prescrição da pretensão indenizatória moral conta-se da data do arquivamento do inquérito policial, inaplicando-se, como evidente, o Código Civil com eficácia retroativa a fatos ocorridos antes de sua entrada em vigor.7. Ademais, é diversa a hipótese da ação de indenização calcada em reparação de dano ex delito e ação de dano moral pela veiculação de representação penal arquivada.8. Recurso especial a que se nega provimento" (STJ, REsp 618.934/ SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 13/12/2004).

No caso concreto, a autora, ora apelante, teve sua absolvição em sentença definitiva de
25/07/2018
(id. 3825693 - págs. 42/45), e a interposição do presente processo data de
22/04/2019
(id. 3825684 - págs. 1/30).

Logo,
não há falar em prescrição, pois não transcorrido o lapso temporal superior há 05 (anos), conforme previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Tendo em vista que o Juiz primevo não analisou o mérito propriamente dito da demanda e que o apelo consiste unicamente na análise da prescrição, tenho por bem, em não inaugurar o mérito da ação nessa instância recursal, determinando o retorno dos autos ao juízo de 1º grau para devida análise e instrução processual.

Pelo exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar a devolução dos autos a origem para regular processamento.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/02/2023